Tribunal: STF
Processo: RE 974826
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-12-18
Data de publicação: 2017-12-18

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSISTÊNCIA NA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. CABIMENTO DA MULTA PROCESSUAL IMPOSTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. ELEVAÇÃO DA MULTA APLICADA.



    I – Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    II – São manifestamente incabíveis os embargos, quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.



    III – No caso de segundos embargos de declaração, não é possível alegar novamente questões já trazidas nos primeiros embargos de declaração e rejeitadas pelo órgão julgador, ou que poderiam ter sido abordadas nos primeiros embargos. Nesse caso, o vício precisaria ter surgido originalmente no julgamento dos primeiros embargos declaratórios.



    IV – O art. 1.026, § 2° e § 3º, do CPC constitui importante ferramenta que visa à concretização do princípio da razoável duração do processo, contido no art. 5°, LXXVIII, da Constituição, o qual não se coaduna com a interposição de recursos manifestamente protelatórios.



    V – Embargos de declaração parcialmente não conhecidos e rejeitados na parte conhecida, com elevação da multa anteriormente aplicada (art. 1.026, § 3°, do CPC).